Tribunal: TJMT
Processo: 1010178-03.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010178-03.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HEUKE APARECIDA RAMOS CAPISTRANO - CPF: 616.113.361-04 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), CLEVIS ROBERTO BIANCHI BARRETO (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. INTIMAÇÃO NA PESSOA DO ADVOGADO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA
N.
410 DO STJ.
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INVIABILIDADE.
REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Banco Bradesco S.A. contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento e manteve multa cominatória fixada em
Cumprimento de Sentença, em razão do descumprimento da obrigação de promover a transferência de imóvel arrematado em 2001 e assumir os débitos tributários incidentes sobre o bem. O embargante alegou omissão e contradição quanto à incidência da Súmula 410 do STJ, à necessidade de intimação pessoal para incidência das astreintes, à alegada impossibilidade de cumprimento da obrigação em razão de entraves cartorários e aos critérios utilizados para manutenção da multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se o
julgad
o incorreu em omissão quanto à aplicação da Súmula 410 do STJ e à necessidade de intimação pessoal para incidência das astreintes
,
estabelecer se houve contradição interna no reconhecimento de hipóteses excepcionais de intimação pessoal
,
determinar se os entraves cartorários afastam a responsabilidade do devedor pelo cumprimento da obrigação e verificar se os Embargos de Declaração configuram tentativa de rediscussão do mérito da controvérsia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

A decisão
embargad
a
enfrenta expressamente a controvérsia relativa à Súmula 410 do STJ ao consignar que, no regime do CPC de 2015, a intimação da parte representada por advogado regularmente constituído ocorre por meio do Diário
da Justiça Eletrônico, sendo dispensada a intimação pessoal fora de hipóteses excepcionais.

A incidência das astreintes em fase de Cumprimento de Sentença
dispensa
intimação pessoal da parte quando inexistente situação excepcional apta a justificar tratamento diverso, em conformidade com o artigo 513 do CPC.

Não há contradição interna no julgado quando o Colegiado reconhece abstratamente a existência de
casos
excepcionais de intimação pessoal, mas conclui fundamentadamente pela sua não ocorrência n
a
circunstância dos autos
.

Eventuais entraves perante o Cartório de Registro de Imóveis não afastam a responsabilidade do devedor pelo cumprimento da obrigação, especialmente diante da inadimplência persistente por mais de duas décadas.

Compete ao próprio devedor diligenciar para obtenção da documentação necessária à efetivação do registro imobiliário, sendo inadmissível transferir ao Poder Judiciário ou à parte adversa os efeitos decorrentes de sua inércia administrativa.

A manutenção da multa diária no valor de R$ 1.000,00 observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, preserva a função coercitiva das astreintes e considera a capacidade econômica da instituição financeira, a resistência injustificada ao cumprimento da obrigação e os prejuízos suportados pela parte agravada.

O órgão julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação clara, coerente e suficiente para demonstrar as razões de seu convencimento, em conformidade com o artigo 489 do CPC.

Os Embargos de Declaração possuem caráter infringente quando buscam apenas nova valoração de questões já
examinadas e decididas de forma fundamentada pelo Colegiado.

A ausência de manifesta intenção protelatória afasta, no caso concreto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da controvérsia já decidida de forma fundamentada.

A intimação realizada na pessoa do advogado regularmente constituído é suficiente para incidência das astreintes em fase de Cumprimento de Sentença, ressalvadas hipóteses excepcionais.

A não aplicação da Súmula 410 do STJ encontra respaldo no regime do CPC de 2015 e no artigo 513 do CPC.

Entraves cartorários não afastam a responsabilidade do devedor pelo cumprimento da obrigação judicial.

A multa cominatória deve preservar sua função coercitiva e observar a proporcionalidade em relação à resistência do devedor e à sua capacidade econômica.

O julgador satisfaz o dever de fundamentação quando expõe de forma clara e coerente as razões suficientes para formação de seu convencimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 489, 513, 1.022 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 410.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão
unânime
que
negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante.

Este
sustenta que o
julgad
o contém omissões e contradições relevantes, passíveis de correção por meio de
E
mbargos de
D
eclaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Afirma que a decisão deixou de apreciar, de forma específica, a incidência da Súmula
n.
410 do Superior Tribunal de Justiça, especialmente quanto à necessidade de intimação pessoal do devedor para incidência de multa coercitiva.

Argumenta que o a
rest
o afastou genericamente a aplicação do enunciado sumular, sem demonstrar distinção fática ou jurídica capaz de justificar sua inaplicabilidade ao caso concreto.

Aduz, ainda, existir contradição interna na decisão ao reconhecer a existência de hipóteses excepcionais que exigiriam intimação pessoal, sem esclarecer por qual razão a situação discutida nos autos não se enquadraria nessa excepcionalidade.

Aleg
a que a obrigação depende de providências de terceiros, notadamente do Cartório de Registro de Imóveis, além de entraves administrativos alheios à sua exclusiva esfera de atuação, circunstâncias que afastariam a incidência das astreintes.

Acrescenta que
a Câmara
não analisou concretamente os obstáculos cartorários apontados, tampouco examinou a efetiva possibilidade de cumprimento da obrigação, requisito indispensável para imposição da multa diária.

Aponta, ainda,
omissão quanto aos critérios utilizados para aferição da proporcionalidade das astreintes, pois a decisão apenas concluiu pela adequação da penalidade sem indicar parâmetros objetivos relacionados ao valor acumulado, ao período de incidência e à natureza da obrigação.

R
equer o acolhimento dos
E
mbargos para sanar os vícios apontados, com pronunciamento expresso
sobre
as matérias suscitadas, inclusive para fins de prequestionamento, além da atribuição de efeitos modificativos ao julgado.

O
embargado defende o não acolhimento dos
E
mbargos
D
eclaratórios
sob a justificativa
de que o
R
ecurso possui finalidade meramente infringente, voltada à rediscussão do mérito já apreciado pelo colegiado.

Consigna que
inexistem omissão, obscuridade ou contradição n
a

decisão
, pois enfrentou adequadamente todas as questões necessárias ao julgamento.

Expõe
que a jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça, sob a vigência do Código de Processo Civil de 2015, admite a intimação do devedor na pessoa de seu advogado para cumprimento da obrigação de fazer, sendo desnecessária a
intimação pessoal prevista
na Súmula
n.
410 do STJ.

Defende que
foi
observ
ad
o corretamente esse entendimento ao reconhecer a validade da intimação realizada via Diário da Justiça Eletrônico.

Quanto à alegada contradição, assevera que os entraves cartorários não afastam a responsabilidade do devedor, sobretudo porque c
umpri
ria ao próprio
B
anco diligenciar para cumprimento da obrigação.

Mencion
a que o embargante permanece inadimplente em relação aos débitos de IPTU,
situação
que continua gerando prejuízos ao
embarga
do, inclusive com penhoras e execuções indevidas em seu nome.

No tocante às astreintes, a
duz
que o valor fixado observa a capacidade econômica da instituição financeira e possui caráter coercitivo necessário para compelir
a satisfação
da ordem judicial.

Destaca a condição de vulnerabilidade do embargado, pessoa idosa e desempregada, que vem suportando prejuízos financeiros e comprometimento de sua subsistência em razão da resistência do
B
anco.

Pontua
que a redução da multa estimularia o descumprimento das decisões judiciais por grandes instituições econômicas. Também argumenta que
a decisão colegiada
analisou adequadamente a proporcionalidade da penalidade, inclusive reduzindo seu valor para evitar enriquecimento sem causa.

Pugna

pel
o não conhecimento ou o não provimento dos
E
mbargos de
D
eclaração, a aplicação da multa prevista no art
igo
1.026, §2º, do CPC, em razão do caráter protelatório do
R
ecurso, e a majoração dos honorários advocatícios recursais.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração foram opostos por Banco Bradesco S.A. contra o acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve a multa cominatória fixada no Cumprimento de Sentença, em razão do descumprimento da obrigação de promover a transferência de imóvel e assumir os débitos tributários incidentes desde a arrematação ocorrida em 2001.

O embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado, sob o argumento de que não houve enfrentamento adequado
sobre
a incidência da Súmula
n.
410 do Superior Tribunal de Justiça, da necessidade de intimação pessoal para incidência das astreintes, da alegada impossibilidade de cumprimento da obrigação em razão de entraves cartorários e dos critérios utilizados para manutenção da multa diária.

Conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os
E
mbargos de
D
eclaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação de inconformismo da parte com a conclusão adotada pelo órgão julgador.

No tocante à alegada omissão acerca da Súmula
n.
410 do STJ, o
julgad
o foi expresso ao consignar que a intimação da parte representada por advogado regularmente constituído ocorre, como regra, por meio do Diário da Justiça Eletrônico, sendo dispensada a intimação pessoal fora das hipóteses excepcionais não verificadas na hipótese em exame. Ademais, constou de maneira inequívoca que a não aplicação da Súmula
n.
410 do STJ encontra respaldo no artigo 513 do CPC.

Além disso, sob a sistemática do CPC de 2015, a intimação realizada na pessoa do advogado é suficiente para incidência das astreintes em fase de
C
umprimento de
S
entença, sobretudo quando inexistente situação excepcional apta a justificar tratamento diverso.

No caso, inexiste qualquer vício no julgamento. A decisão enfrentou de forma clara e suficiente todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, com fundamentação coerente e compatível com os elementos constantes dos autos. O que se verifica é mera insurgência do contra entendimento jurídico expressamente adotado pelo Colegiado.

Quanto à arguição de
contradição interna n
a

decisão colegiada, verifica-se que houve o
reconhec
imento de
que a dispensa da intimação pessoal admite exceções, mas
a
conclu
são
, de forma fundamentada,
foi a de
que tais circunstâncias não estavam presentes no caso concreto. A simples discordância da parte quanto a ess
e entendiment
o não configura vício integrativo.

No tocante à
tese relacionada aos entraves cartorários
, nota-se que ficou assinalado que
eventual resistência do Cartório de Registro de Imóveis não afasta a responsabilidade do devedor pelo cumprimento da obrigação, especialmente porque a obrigação permanece inadimplida há mais de duas décadas.

Assentou-se, ainda, que compete ao próprio agravante diligenciar para obtenção da documentação necessária à efetivação do registro, não sendo admissível transferir ao Poder Judiciário ou à parte adversa os efeitos decorrentes de sua inércia administrativa.

Portanto, houve efetivo exame da matéria suscitada, inclusive quanto à possibilidade concreta de cumprimento da obrigação. O embargante pretende apenas nova valoração das circunstâncias já apreciadas pelo Colegiado, providência incompatível com a estreita via dos
A
claratórios
.

Com relação
aos critérios de proporcionalidade da multa
, adotou-se o posicionamento de que
a redução da penalidade para R$1.000,00 diários preserva sua função coercitiva e revela-se adequada diante da capacidade econômica da instituição financeira, da resistência injustificada ao cumprimento da obrigação e dos prejuízos suportados pela parte agravada em razão da continuidade das cobranças tributárias.

A fundamentação apresentada mostra-se suficiente e atende plenamente ao disposto no artigo 489 do CPC. O órgão julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que exponha, de forma clara e coerente, as razões que conduziram ao convencimento adotado.

Nesse contexto, verifica-se que os
E
mbargos possuem nítido caráter infringente, pois buscam rediscutir matéria já decidida de forma expressa e fundamentada, finalidade incompatível com o recurso manejado.

Por fim, embora os
A
claratórios
não mereçam acolhimento, não
identific
a-se
, neste momento, manifesta intenção protelatória apta a justificar a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

Pel
o exposto,
rejeito os
E
mbargos de
D
eclaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026